Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-68.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do artigo 35-C, I, da Lei no 9.656/98 e Súmula 597 do STJ.
2. A negativa indevida de autorização para realização de cirurgia e respectivo tratamento extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, gerou ao segurado grande angústia, dor, frustração e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.
3. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos da lesão e as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitando o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
4. A teor do disposto no artigo 85, §2o, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa quando não for mensurável o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, o que não é o caso das ações das obrigações de fazer referente a cobertura de procedimento negado pela operadora do plano de saúde, cujo valor é perfeitamente liquidável (inteligência do art. 85, § 6o-A, do CPC). Assim, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais nessas hipóteses deve ser o valor da condenação, nele incluída a obrigação de fazer e eventual reparação por dano moral.
5. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.